Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740178-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO, contra a decisão exarada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Proc. 0738578-16.2023.8.07.0001) ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que pretendia a determinação da suspensão de todos os descontos lançados pelo réu em sua conta bancária. O Juízo a quo comunicou sobre a prolação da sentença (ID 53938528), que julgou improcedentes os pedidos da autora e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. É o relatório. Decido. Noticiado (ID 53938528) que, em 23/10/2023, posterior à interposição do presente agravo instrumento (20/09/2023), foi prolatada a sentença meritória, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). À Secretaria para que, com urgência, retire o feito da sessão de julgamento já iniciada - 42a Sessão Ordinária Virtual - período de 29/11 até 6/12/2023 (ID 53396928). Após o trânsito em julgado, proceda o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.